Tribunal: TJSP
Processo: 2224649-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial para recebimento de honorários advocatícios contratuais. Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais. Inconformismo da parte exequente. Pretensão de dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais, nos termos do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil. Acolhimento. A Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial para recebimento de honorários advocatícios contratuais. Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais. Inconformismo da parte exequente. Pretensão de dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais, nos termos do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil. Acolhimento. A Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, que passou a vigorar a partir da sua publicação (DOU de 14/03/2025), alterou a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios. Decisão reformada. Recurso provido.